Tribunal: TJMT
Processo: 0002266-67.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002266-67.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOHNATHAN GONCALVES DE SOUSA - CPF: 039.264.591-23 (APELADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA S/A

APELADO:
JOHNATHAN GONCALVES DE SOUSA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS –
AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TOI
–
ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – POSSIBILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM”
ARBITRADO
–
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES
– SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido
a declaração de inexistência do débito
.

2.
Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal
, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3
.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

4
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

5.
Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no proc
edimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº 2
21298154
)
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Bugres
, que, nos autos da Ação De
claratória c/c Danos Morais e Materiais
, movida por
JOHNATHAN GONÇALVES DE SOUSA
em face da concessionária de energia elétrica, ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a concessionária ré, ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), determinando ainda, a devolução dos valores pagos indevidamente, em sua forma dobrada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Devolução dos danos materia
is
na forma simples.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

221298158 e 221298156
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
221298160
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

JOHNATHAN GONCALVES DE SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

Mérito

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apelada,
ajuizouação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito em face
da concessionária de energia elétrica
, objetivando que a ré fosse obrigada a readequar os valores das
faturas emitidas no período de novembro/2021 a junho/2022, ou declarar a inexistência dos débitos do referido período, bem como pugnou pela condenação da ré na repetição do indébito, no que se refere a
Unidade Consumidora
nº 6/3371013-8
.

Aduz que
, fora apresentado faturas de cobrança por parte da concessionária ré, com valores absurdos em janeiro e fevereiro de 2020, sendo uma fatura no valor de R$ 2.025,35 reais e outra no valor de R$ 449,75 reais.

Afirma ainda, que fora realizado as reclamações administrativas pertinentes e fora realizado visita técnica no imóvel que não constatou qualquer defeito que pudesse gerar tamanho consumo. Entretanto, não fora disponibilizado qualquer documento referente a visita técnica e a empresa manteve a cobrança do valor das faturas.

Noutro giro
,
a concessionária de energia elétrica afirma

que não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fora efetivamente fornecido à Unidade Consumidora
, e, que a elevação do consumo, possivelmente ocorreu em
decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços energéticos.

Afirma ainda, que não houve qualquer motivo plausível que ensejasse condenação por danos morais, haja vista que cabia a recorrente demonstrar fatos que abalassem sua honra, conforme requisito para tal medida reparatória.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado e que os valores a título de devolução dos pagamentos indevidos, ocorram na forma simples.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões
d
a concessionária
Apelante, no sentido de que
procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas
, entendo que
tais argumentos
, trata-se
de meras alegações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Passando a análise meritória, propriamente dito, acerca da elevação de consumo injustificada, na Unidade Consumidora
nº 6
/3371013-8
.

Contudo, n
o que se refere à análise de período integral, posterior e anterior ao período contestado, para efeitos de comparação, percebo que a concessionária de energia elétrica,
sequer trouxe aos autos,
os documentos atinentes ao histórico de consumo/leitura

de forma integral
, referente a Unidade Consumidora
nº 6/3371013-8.
prejudicando a busca da verdade real quanto aos fatos discutidos nos auto
s.

Desta forma, analisando as contas de consumo trazidas
aos autos
pela autora, bem como ao documento de histórico de consumo
(ID Nº 215605786),

percebo,
que
a
partir do período contestado
,
mês de

novembro/2021 em diante,
o
consumo era de
669
KWh
,
e
nquanto, que nas leituras
posteriores
período contestado
,
houve queda n
o consumo
, para
579
;

234
;

256
Kwh
.

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
no que se refere à
regularidade das faturas questionadas, a manutenção da sentença vergastada
, neste ponto recursal,
é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que eventuais dissabores suportados
pela
Apela
da
, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Ademais, havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais
, o
bservo que a
apelada/autora
, buscou
, reiteradamente,
diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com
ajuizamento de reclamação administrativa, junto ao
Procon Municipal
,

discordando da elevação abrupta do consumo,
conforme processo administrativo
Nº F.A. 51.
001.001.21-0012673
, conforme
observa-se no
ID.
nº
215603932
.

Desta forma, asreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para
configurar
o dano moral.

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
8
.0
00,00 (
oito
mil
reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a redução da quantia de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, a título de indenização, isto porque, que em consulta efetuada por este magistrado junto ao
sistema SCPC BRASIL
(Carta Nº HA
0724057861
) verifico que a parte recorrida possui
restrições cadastrais posteriores (BANCO BRADESCO S/A – R$
20.241,78
–
25/01
/202
1; ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SCPC SAO PAULO
– R$
13.461,57
–
2/6
/202
2
)
à realizada pela parte recorrente fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório,

bem como, de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por est
e e. Tribunal de Justiça
para casos semelhantes.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E REVISÃO DE FATURAS -
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000430-05.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada.

Em relação a ilegalidade da devolução em dobro, aventada pelo recorrente, anoto que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança
dos valores em questão.

Nesta senda, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não vislumbro

constatação de má-fé na conduta.

Portanto, a meu ver,
merece acolhimento tal tese recursal, pois que, a devolução dos valores
pagos
indevidamente
pelo
recorrido, deverá ocorrer na forma simples, ou seja, no importe de
R$
2
89
,
00
(duzentos e oitenta e nove reais)
.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
p
ara o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado,
devendo ocorrer na forma simples
(R$ 2
89
,
00
)
, bem como
para reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença
fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), arbitrada em desfavor da recorrente ENERGISA S.A, porquanto, indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024